Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-03.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 000021-03.2015.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (3ª Vara criminal)
APELANTE: JANILSON DE ANDRADE VIEIRA - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações judiciais da vítima, corroboradas pela prova pericial e pelos depoimentos extrajudiciais de testemunhas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu. Precedentes.
2.

Revela-se justificada a exasperação da pena-base, diante da constatação de circunstâncias judiciais valoradas de forma idônea negativamente, observando os limites do artigo 59 do Código Penal.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
JANILSON DE ANDRADE VIEIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3º Vara Penal de Marabá, que o condenou pela prática do delito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º da Lei 11.340/2006 (crime de lesão corporal no âmbito familiar), ao cumprimento da pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, sendo suspensa a execução da pena pelo período de dois anos, nos termos do artigo 77, do CPB.

Narra a exordial, que:
¿No dia 01 de janeiro de 2015, por volta das 08h, na rua Piauí, nº 252, bairro Laranjeiras, o denunciado JANILSON DE ANDRADE VIEIRA, agrediu fisicamente sua genitora, a sra. Nelzira de Andrade Vieira, bem como seu filho, o Sr. Adriano Santos Vieira.
Consta nos autos que na data supracitada, o nacional chegou na residência das vítimas aparentemente embriagado e cobrou de sua genitora o valor de R$8.000,00. Logo em seguida, o denunciado começou a agredi-la com socos e chutes. O sr. Adriano, ao tentar defender sua avó, foi agredido com pauladas pelo denunciado.
Ressalta-se que a vítima Nelzira Vieira é idosa, contando, na época dos fatos, com 60 anos de idade.¿

A denúncia foi recebida no dia 09 de dezembro de 2015 (fls. 06), e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, onde pleiteia a absolvição do réu com base no princípio in dubio pro reo por insuficiência probatória; e subsidiariamente, requer a redução da pena base ao mínimo legal, por entender que as circunstâncias judicias foram erroneamente valoradas (fls. 41/49)

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 50/53).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 58/60).

É o relatório.

Sem revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
I -

Da absolvição:

No apelo, a Defesa sustenta, por primeiro, a tese de insuficiência de provas para a condenação, devendo o réu ser absolvido com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, não lhe assiste razão.

A materialidade restou comprovada pelo Laudo de Perícia de Lesão Corporal (nº 2015.03.000001 - TRA, fls. 35/36, apenso), que atestou a presença de escoriações em cotovelo esquerdo e joelho esquerdo, produzido por meio de ação contundente e corto-contundente.

A autoria, por sua vez, também resta inconteste.

Em sede inquisitorial, a vítima Nelzira de Andrade Vieira relatou que, no dia dos fatos, o acusado chegou embriagado em casa, e após discussão por uma suposta dívida, desferiu- lhe socos e chutes, vindo também o acusado, a agredir o próprio filho, que estava operado, que tentou sair em defesa da vítima (fl. 07 apenso)

Em Juízo, a vítima confirmou as agressões sofridas, conforme transcrição não literal de seu depoimento pela r. sentença, onde descreveu, com riqueza de detalhes os fatos, narrando que o acusado adentrou na sua casa embriagado e com a voz alterada e lhe cobrou o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) que, segundo o réu, havia emprestado para a construção de sua casa. A vítima, por ter uma renda mensal no valor de um salário mínimo, disse ao acusado não ter o dinheiro para lhe devolver.

Disse, que o réu, furioso com a resposta, a suspendeu agarrando-lhe pela cintura e a jogou contra alguns móveis, ferindo-a.

Afirmou, ainda, que as agressões cessaram depois que Adriano, filho do acusado, interferiu na tentativa de fazê-lo parar.

Nos mesmos moldes, foram as declarações prestadas pelo filho do acusado, também vítima, que afirmou na delegacia (fl. 07 - apenso):
¿que no dia de hoje 01/01/15 por volta das 8:00hs, seu pai, JANILSON DE ANDRADE VIEIRA, depois de chegar da rua aparentemente embriagado, agrediu a sua avó, com socos e chutes, após fazer uma cobrança de R$ 8.000, supostamente investido em uma reforma na residência da mesma; que o suspeito também lhe agrediu com pauladas por tentar defender sua avó; que ADRIANO SANTOS VIEIRA está recentemente operado (...).¿

O condutor do flagrante PM Sebastião Lopes da Silva Neto, extrajudicialmente, esclareceu que:
¿(...) estavam se serviço no dia de hoje 01/01/15 e por volta das 8:30hs foram acionados via NIOP para dirigem-se para o endereço RUA PIAUI (...) para atenderem uma ocorrência onde supostamente havia um filho agredido a mãe; QUE ao chegarem no local foram informados pela vítima NELZIRA DE ANDRADE VIEIRA, 60 ANOS, que o nacional JANILSON DE ANDRADE VIEIRA , não só havia lhe agredido como também agrediu o próprio filho, que está recentemente operado; QUE a relatora informou que os motivos das agressões é uma suposta dívida de R$ 8.000,00; QUE o suposto não se encontrava no local do delito, mas a guarnição saiu na captura do mesmo (...).¿
- fl. 03, apenso.

Em que pese o acusado Janilson, ter negado a autoria delitiva tanto na ocasião do flagrante, quanto em juízo, em nada altera a versão dos fatos, já que a palavra da vítima, nesses tipos de crimes, cometidos muitas das vezes na clandestinidade, apresenta especial relevância, ainda mais quando somada aos depoimentos obtidos na fase de inquérito e Laudo Pericial, como no presente caso.

Sobre a relevante importância da palavra da vítima, vejamos a jurisprudência desta Turma Recursal:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA. INADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É improcedente a tese absolutória, quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime do art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pela palavra da ofendida e das testemunhas. 2. Revela-se justificada a exasperação da pena-base, diante da constatação de circunstâncias judiciais valoradas de forma idônea negativamente, observando os limites do artigo 59 do Código Penal. 3. Deve ser mantida o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, tendo em vista que o apelante possui condenação transitada em julgado em seu desfavor, de acordo com artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal. 4. Considerando que o crime foi praticado com violência, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de acordo com artigo 44, inciso I, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2019.05230359-41, 210.927, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

Portanto, conforme muito bem definido em sentença, crimes cometidos em decorrência de relação íntima de afeto, vítima e apelante que eram mãe e filho, réu que se valeu dessa relação para ofender a sua integridade física, atraindo, destarte, a aplicação da Lei 11.340/06. Portanto, a prova pericial (laudo de exame de lesões corporais -- que atestou a presença de escoriações em cotovelo esquerdo e joelho esquerdo, produzido por meio de ação contundente e corto-contundente), e as declarações da vítima (firmes e coesas em toda a persecução penal), em conformidade com as declarações do neto da vítima e do policial que conduziu a prisão em flagrante prestadas em sede inquisitorial, formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação.

Pelo exposto, mantenho a condenação do apelante como incurso nas penas dos artigos 129, § 9º, CPB, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Passo a analisar a dosimetria da pena.

Pretende a defesa, que a pena seja redimensionada ao mínimo legal.

Sem sucesso.

Vamos aos termos da sentença:
Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do CP, verifica-se o seguinte:
Os níveis de culpabilidade extrapolam anormalidade, por ter agredido fisicamente sua mãe.
O réu possui antecedentes criminais, com base na certidão criminal positiva (fls. 32), constando condenação transitada em julgado no processo n. 00056351020118140028.
A conduta social e personalidade do agente não restaram claras nos autos, não podendo, portanto, serem ponderadas negativamente.
As circunstâncias do crime se deram no âmbito familiar, no lar da vítima, e o acusado estava sob estado de embriaguez e se utilizou da sua força física contra uma senhora debilitada emocionalmente, por ter perdido recentemente seu marido, pai do acusado, como relata em juízo, e as agressões cessaram depois que o filho do acusado interferiu fazendo-o parar.
O motivo é desproporcional, fútil, portanto, pois a agressões ocorreram por causa de uma cobrança de certo valor utilizado para a reforma da residência familiar, mesmo sendo conhecedor da atual condição financeira da vítima, demonstrando que o motivo do delito é reprovável e injustificável.
As consequências do delito não são negativas, inexistindo informações nos autos de que a vítima teria sofrido com sequelas físicas ou psicológicas.
A vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.
Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.
Não há atenuantes. Todavia, consta a agravante contida no art. 61, II, alínea `h¿, do Código Penal, pois a vítima era maior de 60 anos de idade na época dos fatos (fls. 25 - IPL), motivo pelo qual agravo a pena-base em 2 (dois) meses.
Não há causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno concreta a sanção em
8 (oito) meses de detenção
.
O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿c¿, do CP.
Em atenção ao disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela ameaça à pessoa. (...).¿

Cumpre salientar que, o juiz
a quo
considerou a culpabilidade, os antecedentes criminais, as circunstâncias do crime e os motivos desfavoráveis ao apelante, fixando a pena base em 06 (seis) meses de detenção.

No entanto, em que pese o vetor judicial da culpabilidade não tenha fundamentação idônea para exasperar a pena, o magistrado
a quo
justificou corretamente os demais vetores judiciais, devendo permanecer desfavoráveis ao recorrente, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base em três meses acima do patamar mínimo.

Portanto, a pena-base se encontra em patamar necessário e adequado ao caso concreto, especialmente porque é sabido que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda inicial, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal assim verbetada:
¿A aplicação dos vetores do art.59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nesses termos, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do presente apelo, e lhe NEGO PROVIMENTO, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator